Tribunal: STF
Processo: HC 76267
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-05-12
Data de publicação: 1998-05-12

Ementa:
EMENTA: Calúnia: inexistência da imputação de fato
criminoso determinado: impossibilidade, no caso, de
desclassificação.
Não constitui calúnia a imputação ao ofendido da prática
de crimes identificados apenas pela menção às denominações legais
dos tipos; ainda que a irrogação possa caracterizar injúria, se por
tal delito fora o paciente absolvido em primeiro grau, sem recurso
da acusação, a desclassificação não cabe.